Tribunal: STF
Processo: AI 553819
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental.
2. Recurso extraordinário: descabimento: questão
referente à incorporação da Gratificação de Estímulo Produção
Individual - GEPI aos proventos de servidor público falecido
decidida com base na interpretação de legislação local e que demanda
 o reexame de prova: incidência das Súmulas 280 e 279.